Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-93.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ato administrativo – Ação anulatória de multa administrativa – Auto de infração lavrado pelo PROCON/SP – Autuação da empresa de transporte rodoviário de passageiros porque não estaria informando a seus clientes, de forma clara e ostensiva, os preços das passagens no guichê de vendas, infringindo, assim, o artigo 31, caput, do CDC – Sentença de procedência do pedido –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ato administrativo – Ação anulatória de multa administrativa – Auto de infração lavrado pelo PROCON/SP – Autuação da empresa de transporte rodoviário de passageiros porque não estaria informando a seus clientes, de forma clara e ostensiva, os preços das passagens no guichê de vendas, infringindo, assim, o artigo 31, caput, do CDC – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo da fundação ré – Não cabimento – Suficiente comprovação nos autos de que, ao contrário do constatado no auto de infração, a tabela de preços era mantida exposta aos clientes da empresa em local visível, a elidir, deste modo, a presunção de legitimidade do ato administrativo – Informações sobre o serviço prestado, como itinerários, horários e preços das viagens, que também são disponibilizadas aos clientes por meio do respectivo sítio eletrônico – Infração à legislação consumerista não caracterizada – Precedentes desta C. Seção de Direito Público – Sentença mantida – Recurso não provido.